Tribunal: TJES
Processo: 0014337-89.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Juros
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014337-89.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERACY DO NASCIMENTO BAPTISTA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE TAXA DE JUROS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. ALEGADA ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, em Ação de Revisão de Taxa de Juros c/c Restituição de Valores ajuizada contra CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, julgou improcedentes os pedidos de limitação dos juros à taxa média de mercado, repetição dos valores pagos em excesso em dobro, e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a abusividade da taxa de juros pactuada no contrato de empréstimo pessoal firmado entre as partes; (ii) analisar a existência de dano moral passível de indenização em razão da cobrança de juros alegadamente abusivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável às relações contratuais com instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ.

4. A estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado, por si só, não indica abusividade, sendo necessária a demonstração de onerosidade excessiva e discrepância clara em relação às taxas médias, conforme o entendimento do STJ (REsp 1061530/RS).

5. No caso concreto, a taxa de juros pactuada (14,5% a.m. e 407,77% a.a.) supera em mais de 50% a taxa média de mercado da época (1,97% a.m. e 26,54% a.a.), evidenciando a abusividade e justificando a sua revisão.

6. A repetição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, pois não houve comprovação de má-fé por parte da instituição financeira, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no AREsp 1501756/SC).

7. A cobrança de juros abusivos, por si só, não configura dano moral indenizável, não havendo nos autos prova de abalo psicológico que justifique a compensação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O Código de Defesa do Consumidor se aplica às relações contratuais que envolvem instituições financeiras.

2. A estipulação de juros superiores à taxa média de mercado não indica abusividade por si só, sendo necessária a comprovação de onerosidade excessiva.

3. A repetição dos valores pagos indevidamente deve ser feita de forma simples, na ausência de má-fé do credor.

4. A cobrança de juros abusivos, por si só, não caracteriza dano moral, na ausência de prova de efetivo abalo psicológico ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, V, e 51, § 1º; CC, art. 368; Decreto 22.626/33 (Lei de Usura); Súmulas 297 e 382 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009; STJ, AgInt no AREsp 1501756/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ERACY DO NASCIMENTO BAPTISTA
contra a r. sentença proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos de Ação de Revisão de Taxa de Juros c/c Restituição de Valores ajuizada em face de
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, julgou improcedentes os pedidos constantes na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, contudo suspendeu a sua exigibilidade, visto que deferida a gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, sustenta a parte apelante que a r. sentença deve ser reformada. Para tanto, sustenta que os juros aplicados no contrato realizado entre as partes possui valores abusivos, razão pela qual deve ser aplicada a taxa média utilizada à época, com a consequente descaracterização dos efeitos da mora e condenação da apelada em danos morais.

Contrarrazões apresentadas no ID n° 9034481, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ERACY DO NASCIMENTO BAPTISTA
contra a r. sentença proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos de Ação de Revisão de Taxa de Juros c/c Restituição de Valores ajuizada em face de
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, julgou improcedentes os pedidos constantes na inicial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise.

Convém tecer breves considerações acerca da lide posta na origem.

Em sua peça preambular,
ERACY DO NASCIMENTO BAPTISTA
alega ter formalizado contrato de empréstimo n° 027000023874 com a empresa requerida/apelada, condicionando o pagamento por meio de desconto direto na conta corrente da parte requerente/apelante, vinculado ao dia de recebimento da sua aposentadoria.

Aduz que a taxa de juros aplicada pela instituição financeira ao contrato firmado é de aproximadamente 14,5% (quatorze vírgula cinco por cento) ao mês, o que excederia em muito a taxa média de mercado praticada à época, a qual seria 2,02% (dois vírgula zero dois por cento), tornando os juros aplicados abusivos e ilegais à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, requer na demanda que sejam limitados os juros remuneratórios à taxa média de mercado, em conformidade com o BACEN, que os pagamentos que fez em excesso nos últimos 5 (cinco) anos sejam devolvidos em dobro, bem como a condenação da requerida em danos morais devido a conduta fraudulenta.

Seguindo o iter processual, sobreveio sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos constantes na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, contudo suspendeu a sua exigibilidade, uma vez que deferida a gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, sustenta a parte apelante que a r. sentença deve ser reformada. Para tanto, alega que os juros aplicados no contrato realizado entre as partes possui valores abusivos, razão pela qual deve ser aplicada a taxa média utilizada à época, com a consequente descaracterização dos efeitos da mora e condenação da apelada em danos morais.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Consoante o relatado, cinge-se a controvérsia recursal da apelante sobre a abusividade dos juros pactuados e, ainda, o dano moral sofrido.

Conforme já observado pelo MM. Juízo de primeiro grau, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à
incidência do CDC
nas relações contratuais que possuem a instituição financeira como parte, sendo claro a Súmula 297 do STJ que explicita: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Quanto à alegação de
abusividade dos juros remuneratórios
, verifico que a apelante fundamenta sua tese recursal na taxa média de juros praticada no mercado na época da assinatura do contrato.

Para fins de maior compreensão sobre o tema, entende-se como juros remuneratórios aqueles que são inseridos como forma de compensação pelo capital emprestado.

Nesse jaez, de acordo com pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento de recurso repetitivo:

[...] a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto. (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

Neste mesmo sentido, o enunciado da Súmula 382/STJ

não deixa qualquer dúvida acerca do pacífico entendimento jurisprudencial no sentido de ser admitida a contratação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, visto que tal prática, por si só, não indica abusividade. Neste sentido:

[...] A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado,
e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.
Precedentes. [...] (AgInt no AREsp 1308486/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 21/10/2019) (grifo nosso).

Deve-se destacar ainda, em observância à jurisprudência pátria, que a revisão dos juros livremente
pactuados pelas partes é cabível somente se houver clara discrepância entre as taxas praticadas no mercado em negócios similares, como pode ser observado:

CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. DISCREPÂNCIA EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA A OPERAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. -

A jurisprudência desta Corte orienta que somente é possível a redução das taxas de juros remuneratórios por abusividade, quando comprovado que discrepantes em relação à taxa de mercado específica para a operação efetuada
(REsp 407.097/RS, Relator para o acórdão Ministro Ari Pargendler, DJ 29.9.03), o que não ocorreu no presente caso. Agravo Regimental improvido. (AgRg no Ag 1073312/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 11/02/2009).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. [...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).” (sem grifos e destaques no original).

Dessa forma, resta ressaltar que a “média” de juros apresentada pelo mercado à época
não deve ser considerada como um valor fixo
a ser seguido por todas as instituições financeiras, uma vez que não é este o seu verdadeiro sentido. Neste caso, a média está sendo utilizada para ser observada a
razoabilidade
entre os valores usados para a relação contratual em análise.

Assim, apenas compulsando as particularidades do caso concreto será possível aferir se determinada taxa de juros utilizada é abusiva, sobretudo levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.

Pois bem. Na hipótese em tela, conforme já discorrido, as taxas de juros aplicadas ao contrato de n° 027000023874 (fls. 22/25 ou págs. 22/26, vol. 01 parte 2 do arq. dig.), firmado na
data 21/02/2013
, foram de
14,50%
(quatorze vírgula cinco por cento) ao mês e
407,77%
(quatrocentos e sete vírgula setenta e sete por cento) ao ano.

Para este período, realizando uma simples consulta ao site do Banco Central do Brasil quanto a taxa de juros praticadas à época do contrato em questão, sendo especificado o segmento pessoa física, na modalidade de crédito pessoal consignado INSS, período de 18/02/2013 a 22/02/2013,
as médias obtidas foram 1,97% a.m. e 26,54% a.a
.

Dessa forma, entendo que assiste razão à apelante sobre a abusividade dos juros praticados, visto a discrepância e a irrazoabilidade apresentada entre os valores de média e os de fato efetuados pela instituição financeira apelada, superando em mais de 50% (cinquenta por cento) das médias de juros.

Este, inclusive, é o entendimento desta E. Quarta Câmara Cível, conforme precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO – JUROS REMUNERATÓRIOS – SUPERIORES MAIS DE 50% DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme posição consolidada do Superior Tribunal de Justiça, formada segundo a sistemática os recursos repetitivos, é possível a correção da taxa de juros contratual pela taxa de juros média, se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados. A abusividade é identificada avaliando-se, principalmente, o contexto fático do caso.
2. As taxas pactuadas em cada caso são superiores em mais de 50% da média praticada no mercado para operações semelhantes, considerando-se a capitalização mensal dos juros. 3. Verificada a abusividade das taxas pactuadas, a instituição financeira deve readequar o valor devido, limitando a alíquota de juros remuneratórios dos contratos objeto da presente demanda à média daqueles praticados pelo mercado para a mesma modalidade contratual, em cada período, divulgada pelo BACEN
, conforme determinado pela sentença apelada. 4. Recurso desprovido. (TJ-ES - AC: 0004174-16.2020.8.08.0014, Relator: DES. SERGIO RICARDO DE SOUZA, Data de Julgamento: 25/07/2024, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL) (destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO DE AUTOMÓVEL – ABUSIVIDADE DOS JUROS – – RECURSO PROVIDO. 1. Os contratos bancários, típicos de adesão, estão sujeitos à apreciação pelo Poder Judiciário, sendo permitida sua revisão para reestabelecer o equilíbrio contratual, expungindo as disposições que vão de encontro à lei, restando, portanto, mitigados os princípios da obrigatoriedade e do pacta sunt servanda. 2. Conforme entendimento já sedimentado do c. Superior Tribunal de Justiça, “a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras" (AgInt no AREsp 1308486/RS, 4ª Turma, DJe de 21/10/2019).
3. In casu, os juros remuneratórios mensais do contrato foram fixados em 14,73%, enquanto a média de mercado para o período era 6,08%, já os juros anuais foram fixados em 420,25%, enquanto a média era de 103,12%. 4. Assim, ante a flagrante e injustificada exorbitância dos valores estipulados contratualmente, possível é a sua revisão e, consoante jurisprudência do c. STJ, uma vez caracterizado o excesso, deve-se aplicar a taxa média para as operações equivalentes, segundo apurado pelo Banco Central do Brasil.
5. Recurso provido. (TJ-ES - AC: 5003622-58.2023.8.08.0014, Relator: DES. CARLOS SIMOES FONSECA, Data de Julgamento: 29/07/2024, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL) (destaquei).

Deste modo, uma vez que configurada a abusividade nos juros apresentados, surge o dever de restituição pela apelada a apelante. Contudo, entendo que mostra-se incabível a sua restituição em dobro, visto que ausente a prova de má-fé da Instituição Financeira ao cobrar tarifa prevista na cláusula contratual e posteriormente declarada abusiva por decisão judicial, devendo, portanto, ser restituído na forma simples o valor pago indevidamente.

Nesse jaez é o posicionamento pacífico da Corte Superior sobre a questão:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. TRIBUNAL DE ORIGEM CONCLUIU QUE NÃO HOUVE PROVA DA MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INAPLICABILIDADE DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. RESTITUIÇÃO SIMPLES. ACÓRDÃO ESTADUAL DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "A repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor" (AgRg no AREsp 167.156/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 1º/12/2015, DJe de 03/12/2015)
.

2. No caso, o Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que não ficou demonstrada a má-fé ou dolo da instituição financeira, concluindo pela repetição do indébito na forma simples. 3. Estando o v. acórdão estadual em consonância com a jurisprudência do STJ
, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.501.756/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2019, DJe de 25/10/2019.) (destaquei).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE QUANDO NÃO COMPROVADA A MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO NEGADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REVISÃO QUE ENCONTRA ÓBICE NA SÚMULA 7 DO STJ.

1. Quanto à necessidade de devolução em dobro dos valores pagos a maior pelo mutuário, a jurisprudência deste Tribunal posiciona-se no sentido de que tal determinação só é possível em caso de demonstrada má-fé da instituição financeira.

Na presente hipótese, o acórdão recorrido não pontou a respeito da ocorrência de má-fé, de modo que fica mantida a restituição do indébito na forma simples.
Precedentes.

2. O fato de haver multiplicidade de recursos acerca da mesma controvérsia não significa que a solução da questão seja controvertida no âmbito do STJ, não se impondo o sobrestamento dos recursos especiais que tratem de matéria afetada. Ressalte-se que a suspensão prevista no art. 543-C do Código de Processo Civil, conforme já decidiu este Tribunal reiteradas vezes, dirige-se, sobretudo, aos tribunais de origem. Precedentes.

3. No que diz respeito aos honorários sucumbenciais, ficam mantidos.

Rever a conclusão do Tribunal de origem ensejaria a incursão no conteúdo fático-probatório dos autos, o que é vedado pelo teor da Súmula 7 deste Superior Tribunal.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 744.659/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/10/2015, DJe de 20/10/2015.) (destaquei).

Quanto ao alegado danos morais requerido, em que pese a configuração de abusividade de juros contratual, não se vislumbra a ocorrência de efetivo prejuízo à parte apelante que pudesse de fato abalar sua honra, inexistindo transtorno passível de indenização na esfera moral, consoante o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS ABUSIVOS. SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os juros praticados extrapolam, em muito, a taxa média do Banco Central na modalidade contratada, de modo que se faz imperativa a intervenção do Poder Judiciário para fins de limitação dos juros anuais pactuados. 2. Deve ser procedida a restituição na sua modalidade simples, considerando que a contratação foi efetivada antes da modulação dos efeitos aplicada no julgamento do EAREsp nº 664888 (30.3.2021), não restando demonstrada má-fé da instituição financeira na cobrança de tais valores, notadamente porque as taxas de juros remuneratórios cobradas, embora abusivas, encontravam-se expressamente previstas em contrato.
3. A incidência de juros abusivos sobre contrato bancário não configura, por si só, dano moral, inexistindo qualquer comprovação de abalo à personalidade do consumidor.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 0004408-95.2020.8.08.0014, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. JUROS CONTRATUAIS ABUSIVOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A jurisprudência deste Eg. Tribunal entende que o abalo moral, em caso de contratação de juros abusivos, não é presumido, não se tratando e hipótese de dano moral in re ipsa. Precedentes. 2) Ausente demonstração de prejuízo de ordem moral indenizável. 3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 5000170-83.2023.8.08.0032, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES E DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. PARÂMETRO DE AFERIÇÃO. TAXAS DE JUROS QUE SUPERAM A MÉDIA DE MERCADO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. PRECEDENTES DO STJ. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA PARA OPERAÇÕES EQUIVALENTES. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA OCORRIDA ANTES DO JULGAMENTO DO EREsp nº 1.413.542/RS (CORTE ESPECIAL/STJ). DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A repetição de argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não configura, por si só, impedimento ao conhecimento do recurso de apelação nem ofensa ao princípio da dialeticidade, sendo essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença, como se verificou no caso em análise. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. 2. Nos termos da orientação vinculante emanada do STJ (REsp nº 1.061.530/RS - Tema 27), a redução dos juros remuneratórios depende (i) da caracterização de relação de consumo entre as partes contratantes e (ii) de comprovação da onerosidade excessiva, capaz de colocar o contratante em desvantagem exagerada. 3. Nesse contexto, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça também fixou parâmetros para a aferição da excessividade da taxa de juros remuneratórios mediante a análise do caso concreto, adotando como baliza a taxa média de mercado para as operações equivalentes. (REsp 1.061.530/RS). 4. De acordo com tais premissas, os juros remuneratórios estabelecidos pelo apelado para os contratos em análise se mostram muito superiores à média do mercado divulgada pelo BACEN. Patente, assim, o descompasso entre as taxas médias do mercado e aquelas efetivamente cobradas nos contratos discutidos nos autos, que ultrapassam em mais de 50% do valor usualmente praticado e colocam o consumidor em desvantagem exagerada. 5. Constatada a abusividade, os juros remuneratórios devem ser limitados às taxas médias do Banco Central para operações da mesma espécie, ao tempo da pactuação. 6. De acordo coma orientação do STJ do no julgamento EREsp nº 1.413.542/RS, tendo a cobrança dos juros remuneratórios em análise sido realizada antes da publicação do referido acórdão paradigma (30/03/2021), o exame da repetição do indébito em dobro deve ser feita a partir da análise de configuração da má-fé, a qual, reputa-se, não ter sido comprovada nos autos, razão pela qual a devolução deverá ocorrer de forma simples, permitida, ainda, a compensação com eventual débito em aberto, nos termos do art. 368 do Código Civil.
7. Ausente a prova de atos vexatórios de cobrança, restrição indevida do nome do devedor ou outra repercussão apta a gerar abalo psicológico, a mera incidência de juros abusivo sobre contrato bancário não configura dano moral.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sucumbência redimensionada. (TJES, Classe: Apelação, 0001515-34.2020.8.08.0014, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/09/2023)

Portanto, pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ERACY DO NASCIMENTO BAPTISTA
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a Sentença e julgar parcialmente procedente o pleito autoral, fixando a taxa de juros remuneratórios nos contratos em 1,97% (um vírgula noventa e sete por cento) ao mês e 26,54% (vinte e seis vírgula cinquenta e quatro por cento) ao ano, com repetição de indébito na forma simples em relação aos valores pagos em excesso, a serem averiguados em sede de liquidação.

Em virtude do parcial provimento da apelação com a consequente reforma da Sentença objurgada, impõe-se
redimensionar os ônus sucumbenciais
. Assim, reconheço a sucumbência recíproca, no percentual equivalente a
50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes
, ressalvada a suspensão da exigibilidade em relação à parte autora/apelante por litigar sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar